Tribunal: STJ
Processo: 2297059-67.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798466 - SP
(2024/0434223-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: 2 G 1 P L
EMBARGANTE
: 2 S M 3 P S
EMBARGANTE
: 2 J P L
EMBARGANTE
: T A L
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
THIAGO TADEU GARCIA LANDULFO - SP313956
EMBARGADO
: B S S A
ADVOGADOS
: MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
INTERES.
: A P P L
INTERES.
: C S H C DE V S
INTERES.
: C L F DE I M C P I N E
INTERES.
: J L C B L
INTERES.
: L A A S E P L
INTERES.
: M P P
INTERES.
: P C DE L E P L M
INTERES.
: R A DE A B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO
INFRINGENTE.
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS
LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. A Corte estadual fundamentou a desconsideração da personalidade
jurídica inversa na existência de abuso decorrente de confusão
patrimonial, nos termos do
do Código Civil, em conformidade com a
art. 50
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. A revisão do reconhecimento de confusão patrimonial demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial, de acordo com a Súmula no. 7/STJ
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54642494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: aab297f5-7ec5-46ce-8113-cd1c5674e70d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: aab297f5-7ec5-46ce-8113-cd1c5674e70d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798466 - SP (2024
/0434223-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: 2 G 1 P L
EMBARGANTE
: 2 S M 3 P S
EMBARGANTE
: 2 J P L
EMBARGANTE
: T A L
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
THIAGO TADEU GARCIA LANDULFO - SP313956
EMBARGADO
: B S S A
ADVOGADOS
: MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
INTERES.
: A P P L
INTERES.
: C S H C DE V S
INTERES.
: C L F DE I M C P I N E
INTERES.
: J L C B L
INTERES.
: L A A S E P L
INTERES.
: M P P
INTERES.
: P C DE L E P L M
INTERES.
: R A DE A B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO
INFRINGENTE.
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS
LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A Corte estadual fundamentou a desconsideração da personalidade
jurídica inversa na existência de abuso decorrente de confusão patrimonial,
nos termos do
do Código Civil, em conformidade com a
art. 50
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. A revisão do reconhecimento de confusão patrimonial demandaria reexame
de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, de
acordo com a Súmula no. 7/STJ
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53198070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: fac9e5d2-01d6-4948-abf3-440705e17c8e

Trata-se de embargos de declaração opostos por 2 G 1 P L e OUTROS ao
acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
RECONHECIDA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
quanto à ocorrência de confusão patrimonial decorrente da existência de grupo
econômico que autorizou a desconsideração inversa da personalidade jurídica
na espécie exigiria o reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido". (e-STJ fl. 481)

Nas razões dos presentes aclaratórios (e-STJ. fls. 491/496), os embargantes
defendem que houve omissão na decisão embargada, uma vez que não foi analisada a
ilegalidade da desconsideração reconhecida exclusivamente com base na formação de
grupo econômico.
Insurgem-se contra a aplicação da
aduzindo
Súmula no 568/STJ,
que inexiste jurisprudência dominante a admitir a desconsideração fundada
unicamente na existência de grupo econômico.
Sustentam que a presunção de confusão patrimonial a partir desse dado
isolado significa afastar, sem base normativa, a exigência do
caput e § 4o, do
art. 50,
Código Civil.
Sem impugnação (e-STJ fl. 500).
É o relatório.

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O tribunal estadual julgou a controvérsia acerca da desconsideração nos
seguintes termos:

"Diante da análise detida dos autos, observa-se que as empresas
(conglomerado - mesmo grupo econômico) são controladas pela família P. P.: em
especial pelo casal L. e M. P. P. (pessoa física) que são sócios de todas as
empresas arroladas, fato não impugnado na origem.
Ademais, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica se
encontra prevista no
do Código de Processo Civil e dispõe:
art. 50

"Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o Juiz decidir, a requerimento da Parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no Processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
Documento eletrônico VDA53198070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: fac9e5d2-01d6-4948-abf3-440705e17c8e

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
Pessoa Jurídica".

O
do Código Civil em seus parágrafos 1o e 2o, bem como os
Art. 50
parágrafos 3o, 4o e 5o, conforme redação dada pela
(Lei da
Lei no 13.874/2019
liberdade Econômica), dispôs:

"Art. 50 (...) § 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada
por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações
do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente
insignificante;
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial”
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo
também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de
administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não
autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão
ou a alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica."

"A confusão patrimonial ocorrerá quando não for possível
estabelecer claramente o que é da sociedade e o que é dos sócios. Destaque-se
que a confusão patrimonial também ocorre nos casos de dissolução irregular
da pessoa jurídica, quando desaparecem os sócios e os bens, e remanescem
débitos a ser pagos" (autor cit., in 'Direito Civil Curso Completo'), Ed. Del Rey,
10a ed., Belo Horizonte, 2007, pág. 159).
Em que pesem os argumentos dos agravantes, estão presentes os
requisitos necessários para a concessão da medida, porquanto não trouxeram
aos autos elementos de convicção que pudessem afastar a existência de
confusão patrimonial e, por consequência, o reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica inversa." (e-STJ. fls. 266/267)

Assim, ao contrário do que alegam os embargantes, a desconsideração da
personalidade jurídica não se deu em razão, exclusivamente, da existência de grupo
econômico. Ao que se vê, a Corte estadual expressamente reconheceu, com base no
do Código Civil, a existência de abuso decorrente de confusão patrimonial.
art. 50
Oportuno registrar que o julgado está em consonância com a jurisprudência
do STJ, que é firme no sentido de reconhecer o cabimento da desconsideração da
personalidade jurídica nos casos de abuso caracterizado pela confusão patrimonial.
Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DA
LEI.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
BENS.
FORMAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO. REVISÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional,
cabível apenas na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
Documento eletrônico VDA53198070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: fac9e5d2-01d6-4948-abf3-440705e17c8e

pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A mera inexistência de
bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades empresariais,
por si só, não autorizam o deferimento da medida.
2. 'A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que
trata o caput do artigo 50 do CC/2002 não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica' (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.929/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
.
28/2/2024)
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de elementos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica ensejaria o
reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
."
4. Recurso especial não conhecido
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.231.752/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
4/12/2025)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
OU
DESVIO
DA
FINALIDADE
SOCIETÁRIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, a desconsideração da
personalidade jurídica exige prova cabal do abuso, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera
inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades
da empresa. Precedentes.
2. A desconstituição das conclusões do acórdão estadual, no tocante a
ausência de comprovação dos requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da
lide, procedimento inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 desta Corte.
".
3. Recurso especial não conhecido
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.226.871/SP,
julgado em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025)

Registra-se que rever o reconhecimento da confusão patrimonial, demandaria
reexame fático-probatório, incabível em recurso especial, conforme a Súmula no 7
/STJ.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA
MAIOR.
DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 50
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
BENS
E
ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Ação originária consiste em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado no bojo de cumprimento de sentença, visando atingir o
patrimônio dos sócios após infrutíferas tentativas de localização de bens da
empresa devedora. Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido ao
fundamento de que a ausência de bens e o encerramento irregular das
atividades,
isoladamente
considerados,
não
configuram
abuso
da
personalidade jurídica.
2. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de segunda
art. 1.022
instância manifesta-se de forma clara e fundamentada sobre as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos
interesses da parte recorrente. Rejeição dos embargos de declaração que
demonstrou o adequado enfrentamento das teses apresentadas.
3. Acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos
autos, pela inexistência de ato intencional dos sócios voltado a fraudar
terceiros ou de confusão patrimonial.
Documento eletrônico VDA53198070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: fac9e5d2-01d6-4948-abf3-440705e17c8e

Alteração dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Incidência da
sobre a questão de mérito impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, porquanto
a divergência jurisprudencial não pode ser demonstrada quando a análise do
caso concreto depende de reexame de matéria fática.
.
5. Recurso especial não provido"
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.226.093/SP,
julgado em
DJEN de
9/12/2025,
15/12/2025)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DO CÓDIGO
ART. 50
CIVIL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 e 83/STJ.
VIOLAÇÃO A ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
SÚMULA 284/STF.
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a decisão de indeferimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida. A
recorrente alega a ocorrência de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial, com o intuito de
frustrar a satisfação de créditos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
recorrida, nos termos do
do Código Civil, e se o acórdão recorrido violou
art. 50
dispositivos legais ao indeferir o pedido.
III. Razões de decidir
3. O legislador pátrio, no
do CC de 2002, adotou a teoria maior da
art. 50
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de
abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do
desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial
(caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial
entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas).
4. A alteração do entendimento do Tribunal de origem, que concluiu pela
ausência de comprovação do abuso da personalidade jurídica (desvio de
finalidade ou confusão patrimonial), demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o
enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegada afronta à lei federal (arts. 186, 187, 884 e 927 do Código Civil)
não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência
de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.931.176/SP,
em
DJEN de
20/10/2025,
29/10/2025)

Assim, não merece reforma o acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53198070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:59
Código de Controle do Documento: fac9e5d2-01d6-4948-abf3-440705e17c8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.798.466 / SP
Número Registro: 2024/0434223-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068738720228260602
22970596720238260000
39299120218160193
40062134020138260602
68738720228260602 6873872022826060240062134020138260602
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 2 G 1 P L
AGRAVANTE : 2 S M 3 P S
AGRAVANTE : 2 J P L
AGRAVANTE : T A L
ADVOGADOS : ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
THIAGO TADEU GARCIA LANDULFO - SP313956
AGRAVADO
: B S S A
ADVOGADOS : MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
INTERES.
: A P P L
INTERES.
: C S H C DE V S
INTERES.
: C L F DE I M C P I N E
INTERES.
: J L C B L
INTERES.
: L A A S E P L
INTERES.
: M P P
INTERES.
: P C DE L E P L M
Documento eletrônico VDA54618448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 81898d45-69a8-44a1-ba2e-c5f58b1279ad

INTERES.
: R A DE A B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : 2 G 1 P L
EMBARGANTE : 2 S M 3 P S
EMBARGANTE : 2 J P L
EMBARGANTE : T A L
ADVOGADOS
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
THIAGO TADEU GARCIA LANDULFO - SP313956
EMBARGADO : B S S A
ADVOGADOS
: MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
INTERES.
: A P P L
INTERES.
: C S H C DE V S
INTERES.
: C L F DE I M C P I N E
INTERES.
: J L C B L
INTERES.
: L A A S E P L
INTERES.
: M P P
INTERES.
: P C DE L E P L M
INTERES.
: R A DE A B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 81898d45-69a8-44a1-ba2e-c5f58b1279ad